Tribunal: TJSP
Processo: 2059726-75.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados – Questões, objeto de irresignação em recurso julgado pelo preclaro Des. Nestor Duarte, que foram reapreciadas após determinação do Col. STJ – Partes instadas a trazer a documentação pertinente, referente a cópias de autos físicos, para verificação de ciência da adjudicante acerca da existência de débitos condominiais quando da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados – Questões, objeto de irresignação em recurso julgado pelo preclaro Des. Nestor Duarte, que foram reapreciadas após determinação do Col. STJ – Partes instadas a trazer a documentação pertinente, referente a cópias de autos físicos, para verificação de ciência da adjudicante acerca da existência de débitos condominiais quando da aquisição do bem – Reapreciação que se deu de acordo com a parca documentação trazida pelos interessados - Em adequação à orientação da Corte Superior, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, para que fosse admitido o ingresso da agravada Beatriz no cumprimento de sentença, apenas para que respondesse por débitos condominiais a partir do momento em que efetivamente pôde utilizar o bem imóvel, dado que ausente prova de sua ciência dos débitos condominiais anteriormente - Observe-se que, caso, de fato, o cumprimento de sentença se refira a débitos meramente anteriores a tal data (o que não se demonstrou e, a priori, vai contra o próprio título judicial), caberá ao juiz da causa deliberar a respeito, nos termos do acórdão prolatado, ou seja, decidindo, então, pela ausência de responsabilidade da embargante, dado que, na esteira do quanto decidido, não foi trazida prova de sua ciência acerca de débitos condominiais antes da data assinalada no aresto ora embargado – Embargos rejeitados, com observação.